Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713433-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RÔMULO COLBERT TORRES MACIEL, em favor de JHONATA DA SILVA GOMES (réu), em face da decisão (id. 85395271) proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, no Processo no 0707096-21.2021.8.07.0001, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução processual, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido em tráfico de drogas. Em suas razões (id. 25423742), o impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva não explicou sua relação com a causa ou a questão decidida, empregando conceitos jurídicos indeterminados. Afirma a ausência dos requisitos necessários para a segregação cautelar, uma vez que já foi oferecida a denúncia e a liberdade do paciente não acarreta risco à instrução, tratando-se de réu primário, portador de bons antecedentes, emprego e residência fixa. Ao final, requer o deferimento da liminar e, no mérito, a concessão da ordem. É o relatório. A liminar deve ser indeferida. A decisão combatida restou fundamentada nos seguintes termos (ID 85395271): “(...) O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o APF foi apresentado para a realização da análise da custódia do indiciado dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Conforme disposto no art. 312 do CPP, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Ao autuado foi imputada a prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006. A existência do crime está comprovada no auto de prisão em flagrante e existem indícios suficientes de autoria, pois as drogas foram encontradas com o custodiado e em sua residência. Com Johnata, foram encontrados mais de 3kg de maconha, além da balança de precisão, indicando sua intensa mercancia ilícita. Não tem ocupação lícita declarada e seu passado é de intensa atividade criminosa, como se observa da FAP. As medidas previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes para conter as investidas criminosas pelo autuado, tampouco as prisões anteriores. Portanto, a segregação se mostra necessária para garantia da ordem pública, a fim de evitar a provável reiteração criminosa. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JHONATA DA SILVA GOMES, nascido aos 05/07/1989, filho de PAULO CÉSAR GOMES e VILMA MENDES DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação..” A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, há efetivamente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A prisão tem por fundamento a necessidade de manutenção da ordem pública e a conveniência da instrução processual. Por último, o crime é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Além disso, em uma análise inicial, a segregação cautelar do paciente está justificada pela grande quantidade de entorpecentes apreendida (04 porções de maconha, perfazendo 3,05kg, outras 09 porções da mesma droga, de massa 91,46g e uma porção de cocaína, de 16,68g), além de balança de precisão e outros objetos característicos da traficância, conforme auto de apresentação e apreensão no 75-2021 – 20a DP (id 85381310). Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Por último, nova conclusão. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021 19:37:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator